Tribunal: STF
Processo: ADI 2495
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-02
Data de publicação: 2002-05-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART.
 37,
X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC N.º 19, DE 4 DE JUNHO DE
1998). ESTADO DE SANTA CARTARINA.
Mora inconstitucional que não se verifica, tendo o Chefe
do Executivo estadual, em cumprimento ao dispositivo constitucional
sob enfoque, enviado à Assembléia Legislativa projeto de lei sobre a
revisão geral anual dos servidores catarinenses.
                Ação direta prejudicada.